Tribunal: TJES
Processo: 5021068-46.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021068-46.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS NEVES BARBOSA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021068-46.2024.8.08.0012

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
JOSÉ CARLOS NEVES BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA EXTRA PETITA ANULADA
.
IRREGULARIDADE RECONHECIDA EXPRESSAMENTE PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DOS RISCOS INERENTES AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.

Tese do autor

O autor narra que após vistoria realizada pela EDP em sua unidade consumidora, foi identificado diversos problemas em seu padrão de energia, tendo sido dado prazo ao mesmo para regularizar as inconsistências. Alega, contudo, que não teve condições financeiras imediatas para realizar as adequações exigidas, solicitando a prorrogação de prazo, inclusive, através de tutela de urgência.

Apresentou contrarrazões ao

ID
.

14553647
objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
14553640
) a requerida alega, preliminarmente, ocorr
ência de
julgament
o “
extra petita”.
No mérito, aduz ausência de regularização do padrão de energia e impossibilidade de prazo suplementar.
Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sentença

A sentença atacada (I
D
.
14553636
) dispôs que
:

“
Ante o exposto, confirmo a tutela de id.52141536 e, de acordo com a modulação adotada, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, para suspender cobrança da multa, ficando a EDP obstada de interromper o serviço de energia motivado pela multa aplicada à autora, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma

do julgado.

Acolho a preliminar de proferimento de sentença
extra petita
, posto que esta suspende a cobrança de multa, sendo que em nenhum momento o recorrido aponta qualquer irregularidade no procedimento da ré, ou, ainda, nulidade de eventual multa, pugnando, tão somente por prazo para atender as solicitações de regularização de seu padrão de energia elétrica, por falta de recursos financeiros para atendê-los de forma imediata.

Por mais que se trata de termo de ocorrência, provocado diretamente pelo interessado, não há espaço para ampliar a causa de pedir e o pedido ali contido, violando o magistrado de origem a necessária correlação entre o que se pede e o que se é decidido, sendo nula a sentença.

No mérito, atendendo restritamente ao que consta da causa de pedir e pedidos contidos nos autos, é incontroverso que o autor reconhece as irregularidades em seu padrão de energia elétrica, eis que se limita a requerer maior prazo para regularização, sem sofrer as consequências do não atendimento, que na prática é o corte de energia elétrica.

Digno de registro, que os problemas constatados são de ordem de segurança das instalações, ou seja, não compete a dilação de prazo para regularização, sob pena de expor o próprio consumidor a riscos pessoais e patrimoniais, derivados de descargas elétricas e incêndios.

Entendo que a situação financeira da parte possa ser delicada, impedindo-a de regularizar o problema dentro do prazo, mas como se trata de questão de segurança, inclusive da própria coletividade, face a facilidade de propagação de incêndios no ambiente urbano, não vislumbro como ampliar o prazo concedido pela concessionária para o consumidor solucionar o problema pessoal de suas instalações.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença
extra petita
proferida, e, no mérito, julgar improcedente o pedido formulado, revogando a tutela de urgência concedida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto
.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)